Tribunal: TJMT
Processo: 1012699-28.2022.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012699-28.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violência Psicológica contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATO GOMES DE SOUZA - CPF: 729.556.601-59 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON RIBEIRO DE BRITO - CPF: 715.352.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), KHEITYNY PAULA DE SANTANA - CPF: 022.375.571-01 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PERSEGUIÇÃO (STALKING). INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática do crime de perseguição (art. 147-A, §1º, II, do Código Penal), em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena de 10 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 18 dias-multa e pagamento de R$ 1.000,00 a título de indenização mínima por danos morais. A defesa requer absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a redução ou exclusão da indenização fixada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prova dos autos é suficiente para sustentar a condenação por perseguição praticada em contexto de violência doméstica; e (
ii
) determinar se é cabível a redução ou exclusão da indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, desde que firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, como boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, depoimento de testemunha presencial e apreensão de droga com o réu, todos convergentes com a narrativa dos fatos.

A conduta do réu, que perseguiu reiteradamente sua ex-companheira, ameaçando-lhe a integridade e restringindo sua liberdade de locomoção, caracteriza o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, sendo desnecessária a demonstração de finalidade específica além da perturbação da tranquilidade e da privacidade da vítima.

O dolo do agente se evidencia pela reiteração das perseguições mesmo após o término da relação e pela tentativa de impedir a vítima de registrar ocorrência, revelando consciência e voluntariedade na prática delitiva.

A indenização mínima por danos morais está prevista no art. 387, IV, do CPP e, conforme a tese firmada pelo STJ no Tema 983, pode ser fixada mesmo sem instrução probatória específica, desde que haja pedido expresso da acusação, como ocorrido no caso.

O valor de R$ 1.000,00 arbitrado a título de indenização mostra-se razoável e proporcional à gravidade dos fatos, não havendo desproporcionalidade ou excesso.

A dosimetria da pena observou corretamente as três fases legais, com aumento justificado por maus antecedentes e pela causa de aumento específica prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal, não havendo vício ou desproporcionalidade na reprimenda imposta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos dos autos, é suficiente para fundamentar a condenação por perseguição no contexto de violência doméstica.

A configuração do crime de perseguição não exige demonstração de finalidade específica, bastando a reiteração de atos aptos a perturbar a liberdade ou integridade da vítima.

É legítima a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso do Ministério Público, conforme o Tema 983 do STJ.

A majoração da pena com base em maus antecedentes e na causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal é juridicamente adequada e proporcional quando demonstrada a gravidade e reiteração da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 68, 59, 61, II, “f”, e 147-A, §1º, II; CPP, art. 387, IV; CF/1988, art. 5º, X; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983); STJ,
AgRg
no
AREsp
2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, j. 20.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto p
or

RENATO GOMES DE SOUZA
, inconformad
o
com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n.
1012699-28.2022.8.11.0042
, que o condenou pela prática do crime previsto no
art. 147-A, §1º, II, do Código Penal
, com incidência das disposições da Lei n. 11.340/2006, fixando-lhe a pena de
10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
, em regime inicial aberto, além de
18 (dezoito) dias-multa
e do
pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais)
a título de indenização mínima por danos morais (ID: 322978477).

Em
razões recursais
(ID: 322978492),

pleiteia absolvição
, ao argumento de que inexiste prova suficiente para a condenação e que não restou demonstrado o dolo específico. Subsidiariamente, requer o
afastamento
ou a
redução
do valor fixado a título de indenização mínima previsto no art. 387, IV, do CPP.

O Ministério Público, em
contrarrazões
(ID: 322978494), pugna pelo
desprovimento
do recurso. Ressalta a firmeza, coerência e continuidade narrativa da vítima, bem como a relevância de seu relato em crimes praticados no contexto doméstico, especialmente porque
corroborado pelo depoimento do policial Adilson Ribeiro de Brito
, que presenciou a perseguição no momento em que a vítima buscou socorro na delegacia e confirmou que o acusado chegou imediatamente atrás, pareando com a motocicleta ao lado do veículo da ofendida, que se encontrava nervosa e assustada, afirmando reiteradamente que era perseguida pelo ex-companheiro.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio da
Dra.
Silvana Corrêa Vianna
, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
, destacando que a materialidade e a autoria restaram amplamente comprovadas pelo boletim de ocorrência, pelas provas orais colhidas sob contraditório e, especialmente, pela convergência entre o depoimento judicial da vítima e do policial que presenciou o ápice da perseguição. Ressaltou, ainda, que a palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória quando firme e coerente, sobretudo quando corroborada por outros elementos. Quanto à indenização, opinou pela manutenção do valor fixado, em conformidade com a orientação do
Tema 983 do STJ
(ID: 329626851)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado; assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

I -

DO PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

S
egundo a denúncia, o apelante, ciente da ilicitude de sua conduta, perseguiu reiteradamente sua ex-companheira
Kheityny
Paula de Santana, ameaçando-lhe a integridade física e psicológica, restringindo sua liberdade de locomoção e perturbando sua esfera de privacidade, comportamento que perdurou até o dia 21/08/2022. Constou que, ao retornar de um passeio com amigas, a vítima foi seguida pelo denunciado em via pública, ocasião em que ele passou a golpear o veículo conduzido por ela, proferir ofensas e ameaças, além de jogar a motocicleta à frente do automóvel, obrigando-a a procurar abrigo na Delegacia do Planalto; lá, o acusado chegou logo atrás da vítima, tentando impedir sua saída do veículo, momento em que um policial presenciou os fatos e realizou a detenção do réu, encontrando em seu poder duas porções de substância análoga à cocaína, o que corroborou a afirmação da vítima de que o apelante fazia uso de drogas durante os episódios de perseguição (ID: 329626851).

A defesa sustenta ausência de provas suficientes para a condenação, alegando inexistência de dolo e fragilidade do conjunto probatório. Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatos policiais e demais documentos que instruem o procedimento
(ID: 322978477)
.

A autoria também se encontra demonstrada a partir da prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A vítima
Kheityny
Paula de Santana, em juízo
(ID: 322978468)
, narrou detalhadamente o histórico de perseguições que se intensificaram após o término da relação, descrevendo episódios recorrentes de vigilância, ameaças, controle e ataques ao veículo que conduzia, além da perseguição ocorrida no dia dos fatos, quando foi compelida a dirigir-se à Delegacia do Planalto
em
busca socorro. Em seu relato, afirmou que o apelante fazia uso constante de drogas, o que elevava sua agressividade e instabilidade durante as perseguições
.

O depoimento da vítima é firme, coerente e linear, apresentando conteúdo compatível com o
narrado
na fase policial, sem contradições relevantes. Além disso, é corroborado por testemunho presencial, elemento que confere ainda maior robustez à prova.

O policial militar Adilson Ribeiro de Brito, ouvido em juízo
(ID: 322978468)
, declarou que estava na entrada da Delegacia do Planalto quando a vítima chegou extremamente nervosa, solicitando socorro, afirmando estar sendo perseguida pelo ex-companheiro.
Que minutos depois
o apelante chegou ao local pareando sua motocicleta ao lado do veículo da vítima, insistindo em abordá-la
,
que a vítima manifestou na hora que o acusado não aceitava o término da relação e por isso a perseguia. Diante da situação, procedeu à detenção do réu, encontrando posteriormente porções de substância análoga à cocaína em seus pertences
.

A oitiva da referida testemunha em juízo é coerente
com
suas declarações em sede policial, valendo destacar trecho importante d
o relato
(ID:
322978411) “
em seguida o suspeito qualificado
encostou
com uma motocicleta,

honda

biz
, placa qcp-3306, impedindo-a de descer do
veículo
.
”
, ou seja, além da perseguição, destaca-se que o réu tentou impedir a vítima de registrar a ocorrência.

Assim, a narrativa da vítima de que o apelante a perseguia sob efeito de drogas encontra respaldo direto na apreensão do entorpecente e na percepção do policial quanto ao estado de alteração do réu, reforçando a credibilidade do relato.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que,
em crimes praticados no contexto de violência doméstica
, a palavra da vítima possui especial relevância, desde que coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos:

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (ART. 24-A DA LEI 11.340/2006 E ART. 147-A DO CÓDIGO PENAL). CONTINUIDADE DELITIVA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e de perseguição, ambos praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, com incidência da continuidade delitiva, fixando-se pena privativa de liberdade em regime aberto e indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00. O recurso pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, redução da fração de aumento da pena e afastamento ou diminuição do valor indenizatório. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a prova coligida é suficiente para sustentar a condenação pelos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição; (
ii
) estabelecer se a fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva deve ser reduzida; e (
iii
) determinar se é cabível o afastamento ou a redução da indenização fixada a título de dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria dos delitos estão comprovadas por boletins de ocorrência, relatórios policiais, decisão concessiva de medidas protetivas, bem como pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e de sua filha, corroborados pela confissão parcial do réu.
4. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui relevante valor probatório, sobretudo quando coesa e harmônica com os demais elementos de prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.
5. O crime de descumprimento de medida protetiva configura-se pela simples violação consciente de ordem judicial, sendo desnecessária a demonstração de intenção específica de desobedecer.
6. A conduta reiterada de contato, vigilância e perseguição à vítima caracteriza o delito de perseguição (art. 147-A do CP), evidenciando o dolo do agente e a perturbação da liberdade e privacidade da ofendida.
7. A aplicação da fração máxima de aumento (2/3) pela continuidade delitiva justifica-se diante da prática reiterada de infrações em pelo menos quatro ocasiões distintas, demonstrando habitualidade e desprezo pela autoridade judicial. 8. A fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais é cabível nos casos de violência doméstica, conforme entendimento do STJ no Tema 983, sendo suficiente o pedido expresso do Ministério Público, ainda que sem especificação do quantum. 9. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, podendo eventuais questões sobre a capacidade econômica do condenado ser apreciadas pelo juízo da execução penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação em crimes de violência doméstica. 2. O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva configura-se com a ação consciente de desrespeitar ordem judicial, independentemente de finalidade específica. 3. A fração máxima de aumento pela continuidade delitiva é cabível quando demonstrada a reiteração de condutas em múltiplos episódios. 4. É legítima a fixação de valor mínimo indenizatório por dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso da acusação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CP,
arts
. 61, II, “f”, 71, 147-A e 91, I; CPP, art. 387, IV; Lei 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
2735090, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 30.05.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2462460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04.06.2024; STJ, REsp 1.643.051/MS (Tema 983). (N.U 1036017-92.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025,
Publicado
no DJE 14/11/2025)

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DOS ARTS. 24-A DA LEI 11.340/2006 E 147-A DO CP. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA E PERSEGUIÇÃO (“STALKING”). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DOLO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da L. 11.340/2006) e perseguição (art. 147-A do CP), em contexto de violência doméstica e familiar, à pena de 3 anos de reclusão, regime inicial aberto, além de multa e indenização mínima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes de autoria e dolo nas condutas atribuídas ao recorrente, ou se seria caso de absolvição por ausência de prova ou atipicidade material. III. Razões de decidir
3. A materialidade e autoria delitivas restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, relatório investigativo, e pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima e dos policiais militares.

4. O dolo do agente evidencia-se pelo descumprimento consciente de medidas protetivas de urgência das quais estava ciente, bem como pela conduta reiterada de vigiar, seguir e intimidar sua ex-companheira, configurando perseguição no sentido do art. 147-A do CP. 5. A palavra da vítima, em crimes cometidos em ambiente doméstico e familiar, assume especial relevância quando coerente e harmônica com o conjunto probatório, conforme reiterada jurisprudência do STJ.
IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. Nos crimes de descumprimento de medida protetiva e perseguição praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima, quando firme e coerente com demais provas, é suficiente para sustentar a condenação. 2. Configura dolo, ao menos eventual, a conduta de quem, ciente de decisão judicial que o proíbe de se aproximar da vítima, voluntariamente se coloca em situação de descumprimento.” _____________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, I e XL; CP, art. 147-A; L. 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 4.6.2024; STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.206.639/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. 20.2.2024. (N.U 1000348-12.2025.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2025,
Publicado
no DJE 08/11/2025)

No caso em exame, além de coerente, a narrativa é
solidamente corroborada
por testemunha presencial e por prova objetiva (apreensão de drogas). Não há, portanto, fragilidade probatória capaz de justificar a absolvição.

A conduta do apelante se enquadra perfeitamente no tipo penal do
art. 147-A do CP
, pois revela perseguição reiterada apta a perturbar a liberdade e a causar dano psicológico, sendo desnecessário demonstrar um fim específico além da própria conduta perturbadora.

Desse modo, o pleito absolutório deve ser rejeitado.

I
I
-
DA MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA NA SENTENÇA

A defesa requer, subsidiariamente, o afastamento ou a redução da indenização mínima fixada em R$ 1.000,00.

O pedido não merece guarida.

Nos termos do art. 387, IV, do CPP,
é cabível a fixação de valor mínimo indenizatório
para reparação dos danos sofridos pela vítima. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema Repetitivo 983
, consolidou entendimento segundo o qual:

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

No caso, o Ministério Público
requisitou expressamente
a fixação da indenização, e o valor de R$ 1.000,00 mostra-se adequado, proporcional e compatível com a gravidade da conduta, inexistindo desproporcionalidade ou excesso.

Assim, não há fundamento jurídico para redução ou exclusão da verba indenizatória.

III -

D
A DOSIMETRIA
DA PENA

No que se refere à reprimenda, verifica-se que o juízo de origem observou corretamente o critério trifásico do art. 68 do Código Penal. Na primeira fase, partindo do mínimo legal previsto para o crime de perseguição (6 meses de reclusão e 10 dias-multa), a magistrada valorou negativamente os maus antecedentes do réu (processo n. 4329-10.2004.8.11.0042), elevando a pena em 1/6, para 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes, a pena provisória foi
mantida no
patamar de 7 (sete) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do Código Penal (perseguição praticada contra mulher por razões da condição do sexo feminino), a pena foi majorada em 1/2 (metade), alcançando o montante definitivo de 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial aberto, patamar que se mostra proporcional e dentro dos limites abstratamente cominados.

Não se identifica qualquer violação aos parâmetros legais, tampouco excesso na fração utilizada, uma vez que o aumento de 1/6 em razão de maus antecedentes e de 1/2 pela incidência da causa de aumento específica refletem adequadamente a censurabilidade da conduta, a reiteração persecutória e o contexto de violência de gênero em que o crime foi praticado. Assim, a dosimetria deve ser integralmente mantida.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo
incólume
a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025